Tribunal: TJBA
Processo: 8004443-97.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004443-97.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CINTIA JANAINA PAIXAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PLANSERV. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. EC Nº 136/2025. NORMA SUPERVENIENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA INTEGRATIVA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra acórdão da Segunda Câmara Cível que determinou a atualização da indenização por dano moral exclusivamente pela Taxa SELIC, com fundamento na EC nº 113/2021. 2. O embargante sustenta omissão, sob o argumento de alteração superveniente da EC nº 113/2021 pela EC nº 136/2025, e requer a “retificação” do julgado para aplicar critérios distintos por marcos temporais. 3. Contrarrazões não apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao critério de atualização da condenação, em razão de alegada disciplina constitucional superveniente (EC nº 136/2025), apta a justificar ajuste do julgado em embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado fixa expressamente o critério de atualização aplicável e indica seu fundamento normativo, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. O inconformismo do embargante busca modificar novamente o comando decisório, finalidade incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022). 5. A pretensão de adequação do decisum a norma superveniente não configura vício interno do julgado e, quando pertinente, é matéria ordinariamente apreciada na fase própria, notadamente no cumprimento de sentença. 6. O recorte normativo invocado pelo embargante refere-se a “requisitórios” e a disciplina aplicável “a partir da expedição até o efetivo pagamento”, o que não autoriza, nesta via, a remodelação ampla do critério fixado no título. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reconfiguração do critério de atualização da condenação com base em norma superveniente, quando ausente vício interno do julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004443-97.2023.8.05.0271, em que figuram como apelante CINTIA JANAINA PAIXAO DOS SANTOS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 9 de Dezembro de 2025.